Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do Auto de Infração no SA03891975.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) ônus probatório; (iii) ausência de dupla notificação; (iv) exigibilidade de indícios concretos; (v) não aplicação das medidas administrativas correlatas; e (vi) presunção de legitimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
6. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
7. O autor foi autuado em 17/02/2024 porque se recusou a fazer o teste do etilômetro (art.165-A, do CTB), conforme o auto de infração no SA03891975 (ID 75082549). A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
8. Quanto à notificação de penalidade, o prazo para sua expedição é de 360 (trezentos e sessenta) dias se houver interposição de defesa prévia, contados da data da infração ou da conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 282, §6o, do CTB. Segundo o conjunto probatório, em 08/11/2024 o órgão de trânsito encaminhou a notificação de penalidade para o autor (ID 75082549 - Pág. 3), importando destacar que a notificação da penalidade de multa é encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento (art. 282, §3o, do CTB).
9. O proprietário do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) e a Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), dispôs no art. 4o, § 6o: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais (ID 75082549 - Pág. 5; ID 75082530).
10. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico/pericial para sua caracterização. No mesmo sentido é a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
11. No tocante à alegação de nulidade pela não aplicação das medidas administrativas correlatas — recolhimento da CNH, retenção do veículo e realização de contraprova —, não assiste razão ao recorrente. A ausência de recolhimento imediato da CNH ou de oportunidade de contraprova não elide a infração, e tampouco desnatura a presunção de legitimidade do ato administrativo, porquanto a tipificação decorre objetivamente da conduta de recusa, nos termos do art. 165-A do CTB e da Súmula 16 da Turma de Uniformização.
12. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo recorrente (art. 373, I, do CPC).
13. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a legitimidade do Auto de Infração no SA03891975, uma vez que o órgão de trânsito atendeu às exigências legais.
14. Ademais, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da ré/recorrida à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n.o 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
___________
Dispositivos legais citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165-A, 280, 282, §6o; Lei 9.099/95, art. 46.